Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-94.2023.8.11.0035
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000420-94.2023.8.11.0035
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE MELO
RECORRIDA: JANEIR ARAUJO GOUVEIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. DEFESA QUE COMPROVA A CAUSA DEBENDI E O PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL HÍGIDAS. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de cobrança de cheque, julgada improcedente na instância singular, com condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Nas razões recursais alega-se que é dispensável a comprovação da causa debendi nas ações ancoradas em cheque prescrito. Afirma-se ainda que a dívida objeto da cártula não foi paga.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso:
Ora, sem delongas, ao analisar detidamente os documentos e, sobretudo, minuciosamente os depoimentos prestados perante este Juízo, constato que a dívida, de fato, teve origem a um só débito, isto é, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o Requerente tenha transferido ou entregue em mãos, duas importâncias distintas ao Sr. Renan, filho da Requerida.
Aliás, seja o Requerente ou o Sr. Renan, ambos atuantes como advogados, se de fato tivesse ocorrido dois empréstimos, tais informações haveriam que ser comprovadas. Diga-se isto, uma vez que sequer um recibo o Requerente possui, trazendo os fatos com argumentos rasos e vazios.
Portanto, denoto, sem qualquer resquício de dúvida, que a dívida do Sr. Renan, nasceu da transferência bancária realizada no dia 11.02.2022, na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Assim, diante da negociação das partes envolvidas (Requerente e Sr. Renan), houve a intenção de troca de título executivo extrajudicial, de modo que o Sr. Renan ficou de entregar uma cártula de cheque e resgatar a nota promissória.
A nota promissória perfaz, praticamente, o mesmo valor da cártula de cheque, tendo uma diferença de apenas R$ 600,00 (seiscentos reais), o que demonstra, ao meu ver, com maior veemência tratar-se de uma mesma dívida. (...)
Ora, tratando-se da mesma dívida, é possível notar que o Requerente declara, expressamente, que o Sr. Renan quitou, à época, R$ 39.600,00, além de R$ 12.000,00 e R$ 2.170,00, sendo estes dois últimos pagos após o ajuizamento da ação de cobrança Autos no 1000424-34.2023.8.11.0035, totalizando R$ 53.770,00.
Desta maneira, diante das provas coligidas aos autos, entendo que a dívida, iniciada entre o Requerente e o Sr. Renan, o qual subsidiou a presente ação de cobrança mediante a cártula de cheque registrada em nome da genitora do Sr. Renan, encontra-se devidamente quitada, seja quanto ao principal ou aos juros.
Por outro lado, considerando que o Requerente se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, sem dizer que alterou a verdade dos fatos para se beneficiar de forma indevida, entendo que não observou o disposto nos artigos 77, I, e 80, II e III, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
[...]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
[...]
As atitudes do Requerente, sem qualquer sombra de dúvida, atentou contra o princípio da boa-fé previsto no ordenamento jurídico, posto que, ciente sobre a existência de um único negócio jurídico havido entre ele e o Sr. Renan, que levou a emissão de dois títulos de crédito, sendo o cheque de titularidade da Requerida para substituir a nota promissória, buscou o Estado Juízo para obter vantagem ilícita, o que ao meu ver, incide em litigância de má-fé. (...)
Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, uma vez que, diante de minuciosa análise dos autos, verifico que a cártula de cheque que consubstanciou a presente ação refere-se à dívida contraída anteriormente pelo Sr. Renan, filho da Requerida, a qual encontra-se devidamente quitada nos Autos no 1000424-34.2023.8.11.0035.
Por outro lado, CONDENO o Requerente nas penalidades por litigância de má-fé, devendo suportar a multa no valor de R$ 4.913,69 (quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta e nove centavos) correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da Requerida.
CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em R$ 5.459,66 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal no 9.099/95.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, eis que a demanda fora ajuizada em desfavor de pessoa diversa de quem pagou a dívida”.
4. Em acréscimo, o argumento da dispensa da causa debendi não convence. Por razões óbvias, é o portador da cártula, o ora recorrente, que não precisa fazer menção a origem da dívida para cobrar em juízo um cheque prescrito. Ocorre que no caso desse processo a origem da dívida foi comprovada pela defesa, de forma a isentá-la do pagamento, o que não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico. Ainda, caso a cobrança do cheque tivesse origem diversa da aposta na nota promissória já executada em ação diversa, bastaria ao recorrente comprovar o depósito de ambos os valores, pois este era ônus que lhe incumbia. Contudo, não há qualquer prova neste sentido
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão da fixação da condenação em primeiro grau de jurisdição.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000420-94.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (RECORRENTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), JANEIR ARAUJO GOUVEIA - CPF: 452.124.651-68 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024